Tribunal: TJMT
Processo: 1021652-04.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1021652-04.2022.8.11.0002
Embargante (s): Wellington Douglas da Silva Santos
Embargado (s): Estado de Mato Grosso
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte promovente contra acórdão unânime que negara provimento a agravo interno, mantendo decisão da Presidência que negara seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. A embargante alega vícios no julgado e requer atribuição de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade dos embargos de declaração opostos, notadamente diante da alegada existência de vícios aptos a justificar o manejo do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame de matéria de mérito.
4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de forma clara, fundamentos de fato e de direito aptos a infirmar a decisão recorrida, o que não ocorreu no caso.
5. A decisão embargada limitou-se a ratificar a inadmissibilidade do recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, enquanto os embargos suscitam matéria de mérito desvinculada do objeto do acórdão impugnado.
6. Ausente o interesse recursal, requisito intrínseco de admissibilidade, resta inviabilizado o conhecimento dos aclaratórios.
7. A jurisprudência da Turma Recursal e a doutrina confirmam que a inobservância dos pressupostos de admissibilidade conduz ao não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da causa.
2. A ausência de interesse recursal, como requisito intrínseco de admissibilidade, impede o conhecimento do recurso.
3. A inobservância do princípio da dialeticidade inviabiliza o exame da insurgência recursal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, §3o; Lei 12.153/2009, art. 4o; RITR, art. 38, VI.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, NU 1000348-32.2024.8.11.9005, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 24.06.2024, DJE 28.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021652-04.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS - CPF: 000.439.711-80 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte promovente contra acórdão unânime que negara provimento a agravo interno, mantendo decisão da Presidência que negara seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. A embargante alega vícios no julgado e requer atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade dos embargos de declaração opostos, notadamente diante da alegada existência de vícios aptos a justificar o manejo do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame de matéria de mérito.

4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de forma clara, fundamentos de fato e de direito aptos a infirmar a decisão recorrida, o que não ocorreu no caso.

5. A decisão embargada limitou-se a ratificar a inadmissibilidade do recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, enquanto os embargos suscitam matéria de mérito desvinculada do objeto do acórdão impugnado.

6. Ausente o interesse recursal, requisito intrínseco de admissibilidade, resta inviabilizado o conhecimento dos aclaratórios.

7. A jurisprudência da Turma Recursal e a doutrina confirmam que a inobservância dos pressupostos de admissibilidade conduz ao não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da causa.

2. A ausência de interesse recursal, como requisito intrínseco de admissibilidade, impede o conhecimento do recurso.

3. A inobservância do princípio da dialeticidade inviabiliza o exame da insurgência recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 102, §3o; Lei 12.153/2009, art. 4o; RITR, art. 38, VI.

Jurisprudência relevante citada:
Turma Recursal Cível, NU 1000348-32.2024.8.11.9005, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 24.06.2024, DJE 28.06.2024.

R
ELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte promovente contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto, preservando incólume a decisão desta Presidência que negara seguimento ao recurso extraordinário.

Irresignada, a parte embargante sustenta a existência de vícios aptos a ensejar o manejo dos aclaratórios, pugnando, inclusive, pela atribuição de efeitos infringentes ao
decisum.

A intimação da parte embargada mostra-se desnecessária, porquanto, como se verá, não se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente instrumento recursal.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Constata-se, de plano, a impossibilidade de conhecimento dos embargos.

Os pressupostos de admissibilidade, como sabido, distribuem-se em intrínsecos, atinentes à existência do direito de recorrer (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos, que são relacionados ao exercício regular desse direito (tempestividade, regularidade formal e preparo). A ausência de qualquer desses requisitos conduz, inevitavelmente, à inadmissibilidade do recurso.

No caso, a pretensão da embargante revela manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o dever de evidenciar razões de fato e de direito idôneas à reforma do
decisum
, possibilitando ao órgão julgador o necessário cotejo entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada. Tal exigência, todavia, não se verifica na hipótese em análise.

A decisão embargada negou provimento ao agravo interno, mantendo a inadmissibilidade do recurso extraordinário, com fundamento na inexistência de repercussão geral, que é requisito específico para a admissão e consequente remessa do apelo extremo ao Supremo Tribunal Federal.

Os presentes embargos, contudo, suscitam matéria de direito material que demandaria exame de mérito, fazendo expressa referência a acórdão de natureza meritória, o que em nada se relaciona com o acórdão ora impugnado, que se limitou a ratificar a decisão de inadmissibilidade recursal.

Ausente, portanto, o interesse recursal, requisito intrínseco de admissibilidade, resta inviabilizada a apreciação de mérito.

A jurisprudência desta egrégia Turma Recursal é firme nesse sentido:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE IRRECORRIBILIDADE RELATIVA OU MITIGADA. CABIMENTO RESTRITO A DECISÕES QUE APRECIEM PROVIDÊNCIAS CAUTELARES OU ANTECIPATÓRIAS NO CURSO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o DA LEI 12.153/09. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(NU 1000348-32.2024.8.11.9005, Turma Recursal Cível, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, j. 24/06/2024, DJE 28/06/2024)

No mesmo diapasão, leciona Cândido Rangel Dinamarco, ao registrar que
“recurso inadmissível são os casos de não conhecimento” (
A Reforma do Código de Processo Civil
, 2. ed., Malheiros, 1995, p. 118), sublinhando que a negativa de seguimento decorre justamente da inobservância dos pressupostos recursais.

Assim, à míngua de condição mínima de admissibilidade, não há como se conhecer do recurso.

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
aos embargos de declaração opostos pela parte reclamante.

Intimem-se as partes do resultado, em atenção ao disposto no art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025